Tribunal: TJES
Processo: 0003959-12.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003959-12.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECI BATISTA EUGENIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003959-12.2021.8.08.0012

APELANTE: VALDECI BATISTA EUGENIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdeci Batista Eugênio
, em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto.

O recorrente, inicialmente, sustenta a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, apontando, em trato subsidiário, redução da pena aplicada, pela compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, além da redução da pena de multa.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
peça vestibular
, em 16/04/2021, no Bairro São Francisco, Município de Cariacica/ES, o apelante subtraiu 10 unidades de desodorante "Rexona", de 90g, e 04 peças de alcatra bovina a vácuo; totalizando 7,324 kg, do Hipermercado Oba.

Quanto ao pedido absolutório, primeiro objeto de irresignação recursal, a

materialidade
e a
autoria
estão
devidamente comprovadas
nos autos, haja vista o auto de apreensão, entrega e avaliação de folhas 14/16; a confissão judicial do réu de mídia às folhas 110/113 e depoimentos de uma vítima e uma testemunha.

O
apelante
, expressamente confirma que os fatos são verdadeiros.
O segurança do supermercado, vítima,
afirmou que abordou o acusado do lado de fora do estabelecimento comercial com diversas mercadorias furtadas (peças de carne e desodorantes) sem passar pelos caixas e efetuar o devido pagamento, seja também pelo depoimento do policial militar que conduziu o réu para delegacia (mídia de folhas 114).

Ultrapassado este ponto, passo à análise da aplicação do
princípio da insignificância
ao caso. A
dota-se, no âmbito criminal, a teoria do
Direito Penal Mínimo
, que preconiza a intervenção deste ramo do direito somente quando a
lesão
verificada demonstre ser
relevante
, bem como quando não seja passível de
correção
pelos
outros ramos jurídicos
. Vejamos, nesse sentido, o seguinte precedente:

A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.
Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os
bens jurídicos
de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam
lesões
de
significativa
gravidade. É certo, porém, que eventual pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.
[....] (AgRg no HC n. 725.005/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Diante disso, “o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da
insignificância,

devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no AREsp n. 2.157.251/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Deve-se ser levado em consideração, ainda, o
grau de reprovabilidade da conduta,

periculosidade social da ação
e a
lesão sofrida pelo ofendido
. Logo, uma vez verificado que a conduta do agente,
malgrado seja típica
, não é suficiente para ocasionar qualquer perturbação social, a interferência do Direito Penal mostra-se
excessiva
e
desarrazoada
, haja vista a
irrelevância
da ação praticada. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do
princípio da insignificância
.

Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima.
(STJ, AgRg no HC n. 630.724/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

No caso dos autos, vislumbra-se que a conduta do apelante não foi revestida de atipicidade.

Conforme se observa às fls. 76/83 o apelante responde a diversos processos por
crimes patrimoniais
, o que aparece como um fator
desabonador da sua conduta,
indicando periculosidade que deve ser reprimida.

Além disso, a
res furtiva
possui valor considerável, de modo que não se trata, sobremaneira, de valor desprezível.

Posto isto, a conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a
aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha.

Finalmente, as versões apresentadas apontam que caminho percorrido pelo apelante para a prática do delito fora concluído, tendo sido o apelante abordado fora do estabelecimento comercial, havendo a inversão da posse, sendo desnecessária que esta seja mansa e pacífica, segundo a
teoria da
apprehensio
ou
amotio
,
configurando a forma consumada do delito
.

Por todo exposto,
provadas a autoria e materialidade
quanto ao crime patrimonial,
desmerece acolhida o pedido absolutório.

Quanto à pena,
não há ilegalidade a ser reparada.

Valoradas as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) e presentes os maus antecedentes,
a pena-base foi fixada bem próximo ao mínimo
(1 ano e 4 meses de reclusão, considerada a previsão em abstrato entre 1 e 4 anos de reclusão).

Partindo, portanto, das
penas
-
base
fixadas para o crime
, o juízo de primeiro grau
tornou-as
intermediárias, de forma correta,
em razão da compensação entre a atenuante que agora se faz incidir e
outra
agravante da reincidência, já reconhecida em 1º grau, não havendo que se falar em
bis in idem
, já que
“
tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Nesse sentido é o entendimento do STJ, sedimentado no tema 585 em sede de recurso repetitivo: “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.”

Inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual o Magistrado chegou a pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e multa,
a qual conservo.

A pena de multa, assim como a condenação nas custas processuais, também devem ser mantidas.

A fixação da multa em 500 dias-multa para o recorrente atende
com clareza à situação econômica do mesmo bem como às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP
. Ademais, guardada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não merecem reparo, especialmente se considerado que
a)
as balizas legais são estabelecidas entre
10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
e
b)
fixou-se o valor de cada dia-multa no
mínimo legal
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Além disso, “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016) Quer dizer,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Na forma dos artigos 33 e 44 do CP, e considerando a reincidência, adequada a fixação do regime inicial
semiaberto
, com a
impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pelo exposto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.
MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

2.
O apelante responde a diversos processos por crimes patrimoniais, o que aparece como um fator desabonador da sua conduta, indicando periculosidade que deve ser reprimida [...] inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha.

3.

Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. Precedentes.

4.
Pena e regime inicial fixados adequadamente. Maus antecedentes que também obstam a substituição da pena privativa de liberdade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.